Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-38.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. A apreensão do bem dado em garantia de alienação fiduciária é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. Deste modo, configura error in procedendo julgar procedente o pedido, quando não localizado o veículo objeto da ação.

2. Diante das infrutíferas tentativas de localização do bem, caberia ao juiz oportunizar a parte autora o requerimento da conversão do feito em ação de execução, consoante prescreve o art. 4o do Decreto-Lei 911/69.

3. Preliminar de ofício acolhida para tornar sem efeito a sentença. Recurso prejudicado.